Tribunal: STF
Processo: RHC 64163
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-12
Data de publicação: 1986-09-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. LATROCINIO - PRISÃO PREVENTIVA VIGENTE
ANTERIORMENTE A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO SEM EXAME
DAS PROVAS, SUBSTITUINDO-SE ESTE STF AO TRIBUNAL RECORRIDO,
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.